Tribunal: TJSP
Processo: 2004691-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004691-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MUNICÍPIO DE ITAPEVI e
CLAUDIONOR SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004691-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004691-28.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPEVI
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADA: MUNICÍPIO DE ITAPEVI
INTERESSADO: CLAUDIONOR SILVA E MARIA DE LOURDES
SILVA
VOTO No 14158
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Pessoa que aparentemente só faz uso excessivo de álcool. Pedido
de internação compulsória. Antecipação de tutela indeferida.
Manutenção. Relatório médico insuficiente a comprovar a
necessidade da medida extrema de internação. Ausência dos
requisitos legais. Decisão mantida. Agravo de instrumento
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 38, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando a
internação compulsória de Claudionor Silva.
Em suas razões recursais (fls. 01/09), o agravante alega, em
síntese: (i) que há relatório médico subscrito por psiquiatra atestando que
Claudionor Silva é portador de CID F 25.0 e F 10.2; (ii) o médico especialista
expressamente indica que o paciente necessita de internação de pequena
permanência; (iii) há interesse jurídico processual em parentes do paciente
pleitearem a internação involuntária.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de julgamento imediato do feito.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004691-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com
pedido de antecipação de tutela movida por Maria de Lourdes Silva em face
do Município de Itapevi, por meio da qual busca a internação compulsória de
seu irmão, Claudionor Silva.
Alega a autora que seu irmão “vem sofrendo de transtornos
mentais severos”, descrevendo-o como “uma pessoa completamente violenta,
insensata e descontrolada” (fls. 11).
Entendeu a magistrada a quo pela impossibilidade de
concessão da liminar, em razão de não haver nos autos laudo médico que
justifique a necessidade da internação involuntária; determinando, porém,
fosse realizada consulta com médico psiquiatra, com condução coercitiva, se
necessária.
Contudo, realizada a consulta (fl. 36), novamente a tutela
foi rejeitada, por entender a juíza que há evidências de que o requerido sequer
sofre de transtorno mental, mas apenas de uso abusivo de álcool, o que não
permitiria a aplicação da Lei 10.216/2001.
Insurge-se contra essa decisão o Ministério Publico
Estadual, convocado aos autos na figura de fiscal da ordem jurídica.
Pois bem.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004691-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Isso porque, de fato, não existem, nos autos, elementos
suficientes a justificar a necessidade da internação ou mesmo a sua urgência,
capaz de lastrear a concessão da tutela antecipada.
Inexiste nos autos um laudo médico circunstanciado, que é
legalmente exigido para a hipótese, consoante o disposto no art. 6o da Lei
Federal no 10.216/2001 (tanto para as internações voluntárias quanto para as
involuntárias ou compulsórias), visto que a internação deve se basear na
insuficiência de qualquer outro tratamento.
Anote-se que o parecer médico de fls. 36 dos autos originais
não se equipara a um laudo circunstanciado, que requer uma descrição
detalhada acerca do quadro clínico do paciente.
Não há, portanto, elementos nos autos que possam apontar
ser a internação uma exigência psiquiátrica, mesmo porque a condição de
alcóolico, sugerida pela narrativa da autora e pelo diagnóstico do médico, não
é, por si só, suficiente para a consideração da medida.
O senso comum ou a opinião pessoal que se possa ter sobre
a condição de alcóolico e seus efeitos não pode se sobrepor à opinião médica,
até porque, por sua própria natureza, e pelos constrangimentos que provoca,
deve ser encarada de forma restritiva.
É o que dispõe a própria Lei no 10.216/2001, que, em seu
artigo 4o, explicita que “a internação em qualquer de suas modalidades, só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004691-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
será indicada, quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem
insuficientes”.
Entendimento, aliás, que se alinha com os Princípios para a
Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e a Melhoria da
Assistência à Saúde Mental, da Organização das Nações Unidas, de 1991:
“ADMISSÃO INVOLUNTÁRIA. §1. Uma pessoa pode a) ser
admitida
involuntariamente
como
paciente
em
um
estabelecimento de saúde mental: ou b) tendo sido admitida
voluntariamente, ser retida como paciente involuntário no
estabelecimento de saúde mental se, e apenas se, um
profissional de saúde mental qualificado e autorizado por lei
para este fim determinar, de acordo com o Princípio 4, que a
pessoa apresenta um transtorno mental e considerar: a) Que,
devido ao transtorno mental, existe uma séria possibilidade de
dano imediato iminente à pessoa ou a outros. b) Que, no caso
de uma pessoa cujo transtorno mental seja severo e cujo
julgamento esteja prejudicado, deixar de admiti-la ou retê-la
provavelmente levará a uma séria deterioração de sua
condição ou impedirá a oferta de tratamento adequado, que
somente será possível, por meio da admissão em um
estabelecimento de saúde mental, de acordo com o princípio
da alternativa menos restritiva. No caso referido no "sub-
parágrafo 1 b", um segundo profissional de saúde mental
igualmente qualificado, independente do primeiro, deverá ser
consultado, onde isto for possível. Se tal consulta ocorrer, a
admissão ou a retenção involuntária não se darão, a menos
que o segundo profissional concorde.”
E se a internação ainda não está justificada clinicamente, e
até o momento não foi juntado laudo médico devidamente circunstanciado,
tampouco se pode impor que o Município ou o Estado arquem com ela
ainda que seja a saúde inarredável direito de todos, previsto no art. 196, da
Constituição Federal, e mesmo diante da já assentada corresponsabilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004691-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
três entes da federação em atendê-lo.
Enfim, tal como ocorre com o fornecimento de
medicamentos e insumos indispensáveis à concretização do direito à saúde,
também aqui se faz necessário que o pedido esteja calcado em lastro médico
detalhado, o que não ocorre nos autos.
Neste sentido, já decidiram esta C. Câmara e este E.
Tribunal:
PROCESSO Medida Protetiva Internação compulsória
Dependente químico Tutela de urgência Impossibilidade:
Sem relatório médico que afirme com segurança a
indispensabilidade da internação, por comportamento do
dependente químico que cause risco à sua vida ou a vida de
seus familiares, não se justifica a medida compulsória.
(Agravo de Instrumento no 2155660-60.2017.8.26.0000, 10a
Câmara de Direito Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j.
04/09/2017)
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
Ausência de relatório
médico circunstanciado indicando a necessidade da medida
extrema
Requisito previsto no art. 6o da Lei no 10.216/01
não preenchido Antecipação de tutela indeferida pelo juízo
de 1o grau Recurso não provido. (Agravo de Instrumento no
2077610-49.2019.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público,
Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 05/06/2019)
Confiram-se, ainda, decisões proferidas por esta Relatoria
nos Agravos no 2228746-30.2018.8.26.0000, j. em 28/01/2019, no
2031119-18.2018.8.26.0000,
j.
em
07/05/2018,
e
no
2226523-75.2016.8.26.0000, j. em 05/12/2016, entre outros.
Não há, portanto, até o momento, plausibilidade do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004691-28.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que justificasse a concessão da tutela antecipada e, portanto, de rigor a
manutenção da decisão agravada, que indeferiu a tutela antecipada.
Isso não impede, todavia, a futura reapreciação da tutela
pelo juízo de origem, desde que presentes os requisitos legalmente exigidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
RELATOR